Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702424-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDA BATISTA SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória nos autos do PJe no 0707089-13.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido para restituição do desconto de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos. Afirma a Agravante que possui cegueira monocular e que, em razão disso, faz jus à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, na forma da legislação distrital; requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja restituída a quantia de R$ 464,61 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que teria sido descontada indevidamente. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo; custas recursais recolhidas (ID 64812667). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. No caso dos autos, entretanto, entendo que a matéria ventilada no presente recurso se encontra preclusa. Explico: Conforme se observa da petição de ID 173613350 dos autos originais, apresentada no dia 28/09/2023, a Agravante foi intimada para que se manifestasse sobre a planilha de cálculos de ID 170934298, ocasião em que expressamente concordou com os cálculos, inclusive com o desconto da contribuição previdenciária: Posteriormente, houve a expedição do alvará (ID 186268911 e 186268840), inclusive com o proferimento de sentença extinguindo o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação (ID 186625161); em seguida, foi certificado que a sentença transitou em julgado no dia 15/2/2024 (ID 189848384) e o processo foi arquivado definitivamente em 13/3/2024; apenas no dia 30/4/2024, a Agravante apresentou petição informando o suposto desconto indevido da contribuição previdenciária. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que todos aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o); de igual forma, o princípio do “venire contra factum proprium” veda o comportamento contraditório da parte, notadamente quando expressamente aceita os cálculos da contadoria judicial e após mais de 7 (sete) meses vem contestar o desconto realizado, mesmo após o trânsito em julgado do processo. Importante destacar que a legislação processual civil dispõe de forma cristalina que a parte que aceitar a decisão não poderá recorrer, bem como que é considerada aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer: [...] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [...] (grifei) Portanto, considerando que a Agravante foi intimada para que se manifestasse sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial e expressamente manifestou sua concordância, observa-se que a matéria se encontra preclusa (preclusão lógica), sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem honorários, nos termos do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora